Tribunal: STF
Processo: AI 559663
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
   DEMONSTRAÇÃO.
1. Verifica-se ocorrido o prequestionamento
   quando o Tribunal de origem emite entendimento sobre a matéria
   constitucional tida como vulnerada. A viabilidade recursal
   extraordinária não exige referência explícita, no acórdão
   recorrido, dos preceitos constitucionais evocados no recurso,
   contudo, não ilide a necessidade de demonstração inequívoca do
   exame. Tendo o Tribunal de origem dirimido a questão,
   exclusivamente, à luz da legislação federal, tem-se afastada a
   competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer do agravo
   interposto.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.